Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725726-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, por inovação recursal, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor. A sentença reconheceu a revelia do ora apelante e julgou procedente o pedido, declarando a resolução do contrato e consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pelo réu/apelante atende aos requisitos legais, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação por inovação recursal. III. Razões de decidir 3. O agravo interno, para ser conhecido, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1o, do CPC. 4. No caso concreto, o agravante deixou de enfrentar a fundamentação adotada pela decisão monocrática — qual seja, a ocorrência de inovação recursal — limitando-se a alegar temas diversos não suscitados no juízo de origem, como abusividade das cobranças, necessidade de perícia e nulidade do leilão, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme precedentes da própria Corte local que exigem correlação entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos do agravante. IV. Dispositivo 6. Não se conheceu do agravo interno. O recorrente indica violação aos artigos 4o, 6o, 932, parágrafo único, e 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto combatido agiu com rigorismo formal no tocante ao critério da impugnação específica da decisão agravada, representando os argumentos de mérito ventilados no agravo interno apenas as razões do desacerto do decisum monocrático. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as intimações sejam feitas em nome do patrono SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 932, parágrafo único, e 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil, pois, ao assentar que “considerando que não houve impugnação à inovação recursal, fundamento da decisão que não conheceu do apelo, o presente agravo interno não merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade” (ID 75465244), o órgão julgador decidiu em estrita sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. (...) 3. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.848.530/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJEN 7/10/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação em nome dos advogados indicados pelas partes, conforme disposto nos IDs 75940326 e 76898235. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031